Tribunal: STF
Processo: HC 151778
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1.  A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Organização criminosa especializada na falsificação de ofícios, em tese, produzidos por órgão do Poder Judiciário, dirigidos a diversos destinatários, inclusive entidades de Proteção ao Crédito. Gravidade concreta da conduta que não autoriza a revogação da custódia. 



    2.  A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade da causa e na necessidade de expedição de cartas precatórias. O que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.